Tribunal: CARF
Processo: 13770.002222/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13770.002222/2008-53
ACÓRDÃO
2002-008.819 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS PEDRO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas da matéria concernente a omissão de rendimentos recebidos de
Pessoa Jurídica decorrentes de Ação Trabalhista e, na parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.819 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.002222/2008-53
2
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
dependentes, de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
O lançamento decorre da constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista: constatou-sc omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente cm virtude de processo judicial trabalhista, no valor de RS
42.778,95. Foi apurado rendimento tributável de RS 144.373,22, sendo: (RS
101.594,27 - rendimento líquido) + (RS 22.352,50 - IRRF) + (R$ 20.426,45 -
Previdência Oficial) - (RS 43.553,26 - honorários advocatícios).
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício: constatou-se
omissão de rendimentos, sujeitos à tabela progressiva, no valor de RS 27.443,63,
recebidos por dependentes incluídos na declaração, das seguintes fontes
pagadoras:
- Instituto Estadual de Saúde Publica, no valor de R$ 11.620,22, com IRRF de
RS 9,25, recebido pelo dependente CPF n° 812.283.927-49;
- Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, no valor de RS
9.427,05, recebidos pelo dependente CPF n° 575.789.237-49;
- Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, no valor de R$ 6.396,36,
recebidos pelo dependente CPF n° 575.789.237-49.
Dedução Indevida com Dependentes: Glosa de R$ 4.548,96. Motivo da Glosa: O
contribuinte apresentou Termo de Guarda Provisória de Silvia Melo Rocha,
concedida somente em 19/06/2007. Não apresentou qualquer documentação de
Izaltina Maciel de Souza e Poliana de Miranda Souza.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.819 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.002222/2008-53
3
As alterações promovidas na Declaração em decorrência das infrações, o
enquadramento legal, bem como o imposto suplementar apurado, encontram-se
identificados nos Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
O contribuinte impugnou o lançamento, fls. 3/4, ..., em síntese.
Argumenta que, conforme descrição dos fatos, houve erro nos valores
apurados, uma vez que a soma dos rendimentos tributáveis considerados
(rendimento líquido + IRRF + previdência oficial - honorários advocatícios),
totaliza RS 100.819,96 e não R$ 144.373,22, como apurado no lançamento.
Com referência aos dependentes, assim como os rendimentos por eles
auferidos em 2007, o contribuinte reconhece as infrações.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2007
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
DEPENDENTES.GLOSA DE DEPENDENTES.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas pelo sujeito passivo, consolidando-se
administrativamente o respectivo credito tributário apurado.
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2012 (AR de e-fl. 39), o
sujeito passivo interpôs, em 01/10/2012 (protocolo de e-fl. 42), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
- que Izaltina Maciel de Souza (avó) e Poliana de Miranda Souza (filha) são suas
dependentes, bem como Silvia Melo Rocha, menor que detém a guarda provisória desde
02/10/2006;
- que a base de cálculo do IR considerado pela Justiça do Trabalho foi R$78.410,47 e
a base pretendida pela Receita Federal é absurda;
- em relação aos rendimentos dos dependentes foram usados dois pesos e duas
medidas: os que possuem rendimentos foram considerados, os outros não, violando a isonomia;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.819 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.002222/2008-53
4
- foi aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) mesmo diante da boa fé do
contribuinte.
- junta documentos do processo judicial 01259.2000.008.17-00 para comprovar a
base de cálculo do IR
Verifica-se ainda que o interessado protocolou em 18 de outubro de 2012 Pedido
de Revisão de Ofício acerca de enquadramento legal de dependentes, cf. processo
13770.721044/2012-40, apensado aos presentes autos, e onde obteve revisão parcial do
lançamento, cf. Despacho Decisório 1190/2017/SEORT/DRF/VIT/ES (e-fl. 70 do processo apenso).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$42.778,95.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que novos argumentos aduzidos e
novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos a dependentes, rendimentos dos dependentes,
multa de 75% e boa fé. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua
preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente
lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Assim, será apreciado apenas o argumento meritório relativo a base de cálculo do
imposto de renda e sua influência na omissão.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir, ora grifados:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.819 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.002222/2008-53
5
...
Da lide
O litígio restringe-se à infração de omissão de rendimentos decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de RS 42.778,95.
Foi apurado pela fiscalização, com base nas informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, rendimentos tributáveis oriundos de Ação
Trabalhista, no montante de RS 144.373,22, sendo: R$ 101.594,27(rendimento
líquido recebido) + R$ 22.352,50(IRRF) + R$ 20.426,45(Previdência Oficial) - R$
43.553,26 (honorários advocatícios).
Em sede de impugnação, o notificado alega erro no cálculo do valor apurado,
aduzindo que os rendimentos da Ação Trabalhista totalizam RS 100.819,96 e não
R$ 144.373,22, como apurado no lançamento.
Para confirmar sua alegação, anexou os documentos de fls. 14/22.
No que concerne à tributação das verbas recebidas cm decorrência da ação
trabalhista, o art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador
é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda c de proventos de
qualquer natureza. A Lei n° 7.713, de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da
norma citada nos seguintes termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos. 9o a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
O § 4o do art. 3o desse mesmo diploma legal estabelece que a tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da
renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente,
cabe observar às disposições dos artigos 56 e 640, do RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99:
(...)
Depreende-se dos dispositivos antes transcritos que os rendimentos recebidos
por força de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no valor bruto,
com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.819 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.002222/2008-53
6
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vale destacar que as verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas
são aquelas expressamente previstas no art. 39, do Decreto n.° 3.000/99.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que,
sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve
ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos
dos artigos 111 e 176 do CTN.
No caso em tela, verifica-se que o contribuinte declarou erroneamente como
rendimento tributável o valor líquido recebido (R$ 101.594,27) e compensou o
IRRF de RS 22.352,50 e deduziu R$ 20.426,45 de contribuição à Previdência Oficial
(fls. 18/19).
Conforme
legislação
antes
transcrita,
os
rendimentos
recebidos
acumuladamente por força de decisão judicial devem ser oferecidos à tributação
no valor bruto, com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros
c atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos. As contribuições relativas à
Previdência Oficial, assim como o IRRF serão deduzidos nos campos próprios da
declaração.
...
Conforme demonstrado, o total dos rendimentos tributáveis originários da Ação
Trabalhista a serem submetidos ao ajuste anual, montam em R$ 144.373,22.
Vale esclarecer que os honorários de sucumbência (R$ 21.967,13), constantes da
Nota Fiscal de fl. 20, não podem ser deduzidos dos rendimentos tributáveis,
porque são encargos suportados pela reclamada.
Como o contribuinte ofereceu à tributação apenas o importe de RS 101.594,89,
tem-se como procedente a omissão de rendimentos, no montante de R$
42.778,95, valor coincidente com o apurado no lançamento.
... mantém-se a glosa apurada no lançamento.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, apenas da matéria
concernente a omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.819 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.002222/2008-53
7

Fl. 95
DF CARF MF
Original